Tribunal: STF
Processo: AI 89655
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
- Agravo regimental.
- Recurso extraordinário não admitido por não ser seu signatário, segundo certidão da O.A.B., advogado devidamente habilitado.
- Petição de interposição de agravo regimental firmada pelo mesmo signatário do recurso extraordinário, sem a apresentação de prova hábil a demonstrar sua habilitação como advogado.
Agravo regimental não conhecido.